Tribunal: TJES
Processo: 5002029-17.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002029-17.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: LAURO JUNIO DE OLIVEIRA POUBEL
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002029-17.2022.8.08.0050

RECTE.:
BANCO BRADESCO S.A.

RECDO.:
LAURO JUNIO DE OLIVEIRA POUBEL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS A AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DO CONTRATO. PRECEDENTES DO STJ. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
COBRANÇA INDEVIDA.
NEGATIVAÇÃ
O INDEVIDA.
DANO MORAL CONFIGURAD
O.
SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação revisional de contrato em que a parte autora alega que adquiriu um veículo automotor com financiamento da ré. Entretanto, sustenta que foi cobrada por valores a título de tarifas de cadastro
e
avaliação do bem, as quais entende serem abusivas, pugnando pela sua restituição, além de indenização por danos morais ante a negativação indevida de seu CPF,
em razão do suposto inadimplemento da prestação vencida em 09/06/2022 e 09/07/2022 (prestação nº. 12 e 13 do contrato), mesmo tendo efetuado o pagamento na data do vencimento.

A
presentou contrarrazões recursais ao ID
. 5305364, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida

Tese da ré

Em sede recursal (
ID. 5305360)
, a instituição recorrente alega

que as tarifas se encontram previstas contratualmente, sendo sua cobrança mero exercício regular do direito e permeada de boa-fé, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade. Requer, por fim,
a exclusão da condenação ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado na condenação por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 5305357
) dispôs que: “
Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, em parte, para: a) confirmar a decisão de ID 15751982 e declarar a inexistência dos débitos referentes às prestações nº. 12 e 13 da cédula de crédito bancário nº. 3614033119, vencidas em 09/06/2022 e 09/07/2022, determinando à ré que se abstenha de realizar novas cobranças fundadas em tais parcelas, por qualquer meio, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por ato de descumprimento, limitada R$ 1.000,00 (mil reais); b) com relação ao pedido de revisão do contrato, declarar a cobrança a maior e abusiva no valor de R$ 20,06 (vinte reais e seis centavos) por prestação, relativa à “tarifa de avaliação de bem”; c) condenar a instituição requerida a promover a restituição da quantia de R$ 381,14 (trezentos e oitenta e um reais e quatorze centavos) ao autor, referente às 19 (dezenove) prestações pagas, de forma simples, com correção monetária e juros moratórios legais contados das datas de desembolso e da citação, respectivamente; d) quanto às parcelas pendentes de pagamento, vencidas ou vincendas, determino à requerida que promova o recálculo e a regularização das cobranças, sem quaisquer encargos moratórios, suspendendo a exigibilidade até a sua efetiva implementação (art. 396, CC); e) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária e juros moratórios legais a partir desta data. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95)
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada.

A sentença não declarou a nulidade de qualquer tarifa cobrado no contrato, mas, tão somente, a existência de irregularidade na cobrança nas parcelas, situação que não restara questionada de forma especifica no recurso, e, portanto, não passível de revisão.

Outrossim, com relação à condenação por danos morais, esta não merece reforma, na medida em que o autor comprovou, ao ID. 5305161, o pagamento das prestações nº 12 e 13, vencidas respectivamente em 09/06/2022 e 09/07/2022. Veja que, mesmo após efetuado o pagamento, as parcelas permaneceram em aberto no extrato do financiamento ao ID. 5305154, tendo o autor recebido diversas cobranças através de mensagens e telefonemas, sempre mencionando a existência de débitos e fazendo propostas de acordo. (ID. 5305157, ID. 5305158, ID. 5305159 e ID. 5305160)

Ademais, percebo que houve a negativação indevida do autor quanto ao débito referente à parcela vencida em 09/07/2022, com registro junto ao Serasa Experian, no valor de R$ 33.498,36 (ID. 5305155). Diante do exposto, não há como reconhecer a regularidade de negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito, eis que assiste verossimilhança nas alegações autorais.

Por fim, observo que as cobranças foram feitas de forma abusiva e excessiva, tendo a recorrente efetuado incessantes ligações ao recorrido, bem como o envio de e-mails, mensagens de texto (SMS) e mensagens via aplicativo em dias sucessivos conforme se observam dos comprovantes à inicial, fato que tem o condão de retirar a paz e o sossego do consumidor que, repito, sequer encontrava-se em débito junto à recorrente.

A multa fora arbitrada em patamar proporcional, tanto que restara limitada a determinado valor para justamente não ensejar enriquecimento sem causa.

Saliento que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus do artigo 373, II do CPC, tendo havido prova da falha na prestação do serviço ao consumidor mediante cobranças indevidas, ligações incessantes e inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, referentes a dívida já quitada pelo consumidor.

Verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos diante do evidente constrangimento causado e lesão à imagem da parte autora, que foi taxada indevidamente como má pagadora, dano este que ocorre
in re ipsa
.

Importa dizer que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Assim, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
, eis que tempestivo e preparado, além de presentes os demais requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocada a sentença recorrida.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)